Tribunal: STJ
Processo: 2336280-23.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3087733 - SP
(2025/0416553-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: ELAINE GERMANO
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
EMBARGADO
: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, não conheceu do
agravo interno em decorrência da aplicação da
.
Súmula n. 182/STJ
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56885524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:34:55
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: ab60a45e-254a-4b0a-a22d-13b24049678a

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3087733 - SP
(2025/0416553-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: ELAINE GERMANO
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
EMBARGADO
: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, não conheceu do
agravo interno em decorrência da aplicação da
.
Súmula n. 182/STJ
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por ELAINE GERMANO
contra acórdão proferido pela Terceira Turma e que não conheceu do agravo interno da
parte embargante nos termos da seguinte ementa (fl. 154):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
DA
DECISÃOAGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 182/STJ
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso
especial em razão do óbice da pois consignou a ausência de
impugnação de
, todos os fundamentos da
Súmula 182/STJ
origem que obstou a subida do apelo nobre.
Documento eletrônico VDA56268449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:29
Código de Controle do Documento: 6d07517c-0c77-4acd-9df2-550881facc03

2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não
conhecer do agravo em recurso especial – incidência da –
não foi objeto de
impugnação nas razões
Súmula 182/STJ
recursais do agravo interno.
3. Nos termos do § 1o, do CPC, "Na petição de agravo
interno,
o

recorrente
impugnará

art.
1.021,
especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
Agravo interno não conhecido.

Nas razões dos aclaratórios, a parte embargante alega obscuridade e
contradição quanto à impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
Sustenta que (fl. 165):

No entanto, imperioso frisar, que a decisão foi obscura,
uma vez que a nobre ministra aduziu que o recurso especial
interposto pelo ora embargante não impugnou os
fundamentos, conforme disposto na
.
súmula 7/STJ
Todavia, não ficou claro o teor da decisão, visto que apenas
faz rasa citação a
, sem o devido
súmula 7/STJ
que pudesse embasar sua incidência
fundamento/motivação
no caso concreto. De modo, que não há cotejo jurídico e
analítico, a ponto de se reservar um tópico exclusivo a ele.

Alega que (fl. 166):

Muito pelo contrário, foram atendidos religiosamente os
requisitos para a interposição do recurso especial, onde
fora demonstrado o dissidio jurisprudencial, bem como a
violação a dispositivos infraconstitucionais.
No tocante à violação das leis infraconstitucionais, fora
demonstrado cabalmente a insurgência contra o artigo 5o, §
2o e artigo 7o , inciso I, da
(Estatuto da
Lei 8.906/94
Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil), artigos 105
e 425, inciso IV, ambos do CPC, e a
(Lei da
Lei 13.726/18
Desburocratização).

Por fim, aduz, que (fl. 167):

Necessário se faz a arguição de obscuridade da r. decisão,
uma vez que sua fundamentação não fora compreendida
pelo embargante.
Conforme demonstrado, a Nobre Ministra aduziu na
decisão que o embargante não impugnou a
.
súmula 7/STJ
Todavia, em leitura do referido ponto, devemos analisar de
forma analítica os fundamentos da decisão, a fim de que
haja o convencimento da parte mediante os argumentos ali
produzidos.
Nesse sentido, para aclarar o cunho decisório, devemos
passar à análise dos fundamentos do ponto de vista
hermenêutico, para que se busque a real compreensão da
fundamentação posta como objeção ao recurso interposto, a
fim de que se dê a correta interpretação.

Documento eletrônico VDA56268449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:29
Código de Controle do Documento: 6d07517c-0c77-4acd-9df2-550881facc03

Foram apresentadas contrarrazões (fls. 338-341).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Verifica-se que a embargante não aponta vícios do acórdão embargado.
Alega apenas vícios da decisão monocrática proferida pela Presidência do STJ.
O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, demonstrou que a
parte agravante não impugnou o fundamento utilizado na decisão recorrida para não
conhecer do agravo em recurso especial, o que fez incidir novamente a
.
Súmula n. 182/STJ
É o que se extrai do seguinte trecho (fls. 156-157):

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso
especial em razão do óbice da
, pois
Súmula n. 182/STJ
consignou a ausência de impugnação específica da
incidência da
e ausência de similitude
Súmula n. 7/STJ
fática.
Com efeito, o agravo interno não merece conhecimento,
porquanto o fundamento utilizado na decisão recorrida para
não conhecer do agravo em recurso especial – incidência da
- não foi objeto de impugnação nas
Súmula 182/STJ
razões recursais.
Desse modo, forçosa é a incidência do disposto nos arts.
932, III, e 1.021, § 1o, do CPC, segundo os quais não se
conhece do recurso que não ataca especificamente os
fundamentos da decisão recorrida nos seguintes termos:
[...]
Assim, a ausência de impugnação do fundamento para
não conhecimento do agravo em recurso especial faz
incidir, novamente, na espécie, por analogia, os
preceitos da Súmula
: "É inviável o agravo do
182/STJ
do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
A propósito, confiram-se estes julgados:
[...]

Na verdade, a parte embargante não se conforma com o não conhecimento
do agravo em recurso especial e, ainda neste momento, pleiteia novo julgamento da
demanda. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
Documento eletrônico VDA56268449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:29
Código de Controle do Documento: 6d07517c-0c77-4acd-9df2-550881facc03

A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é
incabível na via eleita.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e, de pronto, advirto o
embargante sobre a reiteração deste expediente, sob pena de pagamento de multa de 2%
sobre o valor atualizado da causa, porque os próximos embargos versando sobre o
mesmo assunto serão considerados manifestamente protelatórios (art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil).
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56268449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:29
Código de Controle do Documento: 6d07517c-0c77-4acd-9df2-550881facc03

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.087.733 / SP
Número Registro: 2025/0416553-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10407208920248260506 23362802320248260000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELAINE GERMANO
ADVOGADO : RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ELAINE GERMANO
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
EMBARGADO : BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Documento eletrônico VDA56864943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:50:59
Código de Controle do Documento: a6ae6f03-7728-4210-b4bc-10871339ef85

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:50:59
Código de Controle do Documento: a6ae6f03-7728-4210-b4bc-10871339ef85